Tribunal: TJDFT
Processo: 0739941-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário verificar se estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
1.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entendem-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar.
2. No presente caso, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano alegados, a fim de que se determine a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. A análise sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido demanda um aprofundamento na cognição da causa de origem e será realizada apenas por ocasião do julgamento do feito, por se tratar do mérito do processo originário.
3. RECURSO DESPROVIDO.